Tribunal: STF
Processo: Rp 1052
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-02-03
Data de publicação: 1982-02-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. DISPENSA DO CONCURSO PARA
PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO (ART. 21 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1/79 DO
ESTADO DO MATO GROSSO SUL). - AO DISPENSAR DE CONCURSO, NO ART. 21,
O PRIMEIRO PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS E PERMANENTES QUE
ESTABELECERA COMO CONCURSAVEIS, POR TITULOS E PROVAS, NO ART. 20, A
LEI COMPLEMENTAR N. 1/79, DO ESTADO DO MATO GROSSO, CONTRARIOU O
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA OBRIGATORIEDADE DE CONCURSO PREVIO PARA
O PROVIMENTO DE CARGOS PUBLICOS, DE QUE SOMENTE SE RESSALVAM OS
CARGOS EM COMISSAO OU, EXCEPCIONALMENTE, OS CASOS INDICADOS COM
FULCRO EM LEI NACIONAL (ART. 97, PARAGRAFO 1., C/C ART. 109, II DA
CF). REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.